Tribunal: TJBA
Processo: 0506284-13.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506284-13.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS

APELADO: EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA

Advogado(s)
:
PAULO DE TARSO JACQUES DE CARVALHO, ROSANA DE SA BITTENCOURT CAMARA BASTOS, ROBLEDO OLIVEIRA CASTRO, JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA

EMENTA

Apelação Cível.
Ação indenizatória. Responsabilidade civil de instituição hospitalar. Idosa de 95 (noventa e cinco) anos que faleceu em internação. Alegação da parte autora, filha da paciente, que o óbito teria ocorrido por infecção hospitalar. Pedido de indenização por danos morais. Sentença julgada improcedente. Sabe-se que, para fixação da responsabilização civil, é preciso que restem caracterizados três elementos: a) ação ou omissão ilícita; b) dano e c) nexo de causalidade que os conecte. Desse modo, para que se possa atribuir responsabilidade à recorrida, é preciso que existam nos autos elementos que evidenciem que: i) a infecção de fato teve origem hospitalar e foi ocasionada por conduta da apelada; ii) o dano (óbito) teria ocorrido em virtude de tal moléstia. Ao compulsar os autos, é de se constatar que a paciente se internou em hospital
da recorrida
em duas ocasiões, tendo permanecido em tratamento domiciliar por aproximados 2 (dois) meses entre uma e outra. Quanto à primeira internação, não há elementos documentais nos autos de que nela tenha ocorrido infecção de origem hospitalar. Ainda que haja relatório referindo que foi aplicado tratamento para Infecção do Trato Urinário (ITU), não há outros elementos de prova que demonstrem que foi ela fruto de infecção hospitalar. Ademais, a documentação presente nos autos indica que a paciente teve alta deste primeiro período de internação sem estar com quaisquer intercorrências dessa natureza. No que se refere ao segundo período de internação, a documentação presente nos autos revela que a paciente estaria cometida por infecção por Pseudomonas aeruginosa. Todavia, a referida moléstia foi detectada durante o período em que estava a enferma em casa, haja vista que os exames foram realizados em 10/05/2016, isto é, mais de um mês após a alta e durante a época entre internações. As informações prestadas pela preposta da recorrida, que é profissional da medicina, vão no sentido de que o tempo razoável para se atribuir uma infecção bacteriana a um contato prévio é de 1 (uma) semana a 10 (dez) dias. Assim, é altamente improvável que uma infecção que se apresenta mais de 30 (trinta) dias após a internação tenha sido por ela originada. Para além disto, essa mesma preposta indica que a infecção pela bactéria Pseudomonas aeruginosa pode tanto ocorrer em ambiente domiciliar quanto hospitalar. Tal fato, somado ao anterior – qual seja, que a infecção ocorreu mais de um mês após a alta – evidenciam que a maior probabilidade é que a doença tenha sido contraída no domicílio da paciente, e não no período que ficou anteriormente internada. Nos termos do artigo 14, §3º, do CDC, afasta-se a responsabilização do fornecedor de serviços quando demonstra a inexistência de defeito ou culpa de terceiro. É o que ocorre na espécie, haja vista que o dano sofrido ocorreu muito após a prestação do serviço, e em condições que revelam não terem sido dele derivadas. Dessa maneira, havendo nos autos elementos probatórios que descaracterizam a alegação de que teria havido infecção hospitalar, não é possível a responsabilização da recorrida. Outrossim, não há elementos nos autos que comprovem que a causa do falecimento foi de fato a infecção bacteriana. Isso porque a certidão de óbito faz constar causas de falecimento diversas, e o caderno processual carece de indicativos probatórios que tal informação seja falsa ou que tenha havido omissão de outras causas para a morte. Destaca-se, ademais, que a paciente possuía comorbidades outras, tais como Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), o que torna plenamente factível que o óbito tenha ocorrido por causas distintas da infecção. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0506284-13.2017.8.05.0080
, em que figura como apelante
ANA LÚCIA PEREIRA LIMA
, e como apelada a
EMEC EMPREENDIMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.